Tribunal: TJDFT
Processo: 0727057-14.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0727057-14.2022.8.07.0000 Número do processo na origem: 0706615-06.2022.8.07.0007 AGRAVANTE: ASSOCIACAO DA FEIRA CENTRAL DE TAGUATINGA (ASFCT/DF) AGRAVADO: ALEX SOARES CARDOSO, MARIA JACINTA MENDES DE FRANCA, WESLEY SILVA DE SOUZA, SILVIO RIBEIRO FIAMONCINI, FABRICIO LACERDA DA SILVA, WILLIAM CAETANO MACHADO, JOSE SILVA SANTOS DESPACHO À parte agravante, para informar, no prazo de 5 (cinco) dias, se ainda persiste o interesse recursal, considerando a prolação de sentença nos autos de origem. Intime-se. Brasília, 20 de julho de 2023. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora